Tribunal: TJDFT
Processo: 0717739-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717739-49.2023.8.07.0007 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: BRB Banco de Brasília S/A Embargadas: Lucicleia Oliveira do Nascimento Araujo Cartão BRB S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 70926298) interpostos pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra o acórdão (Id. 70586697) que negou provimento ao recurso de agravo interno manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator